Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-11.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA - EXAME MÉDICO, PRÉVIO, QUE ATESTOU A DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE DOENÇA FÍSICA OU PSÍQUICA INVALIDANTE - CAPACIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO EX-MILITAR - FATO TRANSGRESSIVO GRAVÍSSIMO, E QUE SE ADEQUA À NORMA OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PROCESSO EM QUE RESTARAM GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000079-11.2020.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000170-82.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 07/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO DEMISSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA – EXAME MÉDICO, PRÉVIO, QUE ATESTOU A DESNECESSIDADE DA PERÍCIA – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE DOENÇA FÍSICA OU PSÍQUICA INVALIDANTE – CAPACIDADE RECONHECIDA PELO PRÓPRIO EX-MILITAR – FATO TRANSGRESSIVO GRAVÍSSIMO, E QUE SE ADEQUA À NORMA OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PROCESSO EM QUE RESTARAM GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo de Oliveira Matos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Rodrigo de Oliveira Matos, visando à nulidade da punição aplicada a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.166/2011 – 4º BPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, incisos II, III e XIX, c/c o art. 64, II, ambos da Lei n. 14.310/02, por ter, em conjunto com outros envolvidos, subtraído materiais apreendidos pelas equipes do turno, oriundos do Paraguai. O autor alega: - inobservância ao princípio do devido processo legal, por não ter sido submetido à perícia psicopatológica, fato que caracterizou cerceamento de defesa; - ausência de prova da prática da conduta infracional, motivo pelo qual deveria ter sido aplicado o princípio do “in dubio pro reo”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - falta de individualização dos fatos na portaria inaugural; - ausência de intimação do advogado para acompanhamento do exame médico na Núcleo de Atenção Integral à Saúde; - direcionamento valorativo dos testemunhos colhidos; - violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção demissionária. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, relativos ao PAD em estudo. Após, sobreveio aos autos o indeferimento ao requerimento de tutela de urgência formulado pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O processo foi instruído, ainda, com a decisão do senhor governador do Estado à época, negando provimento ao recurso do ora autor e mantendo a demissão. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, sob a alegação de que não houve cometimento de qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar nem há respaldo probatório ou razão suficiente para se permitir a interferência do Judiciário na esfera meritória da Administração Pública, bem como de que foram asseguradas todas as garantias cabíveis e de que o autor foi punido em razão da conduta violadora das normas e dos princípios militares, quando repassou informações privilegiadas a um civil e deixou de atender a uma ocorrência, visando satisfazer interesses particulares. Na fase de especificação de provas, houve o indeferimento do pedido do autor para que pudesse produzir prova técnica, consistente na realização de uma perícia psicopatológica, conforme evento 69, cuja decisão retificou a decisão anterior, que deferia a realização da perícia (Evento 58). O autor interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferia a produção da prova pericial, recurso do qual não se conheceu em face de sua intempestividade. Em sentença (Evento 107), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Depreende-se dos autos que o autor foi submetido a PAD, decorrente de um IPM de Portaria n. 111.277/2011 - 4º BPM, como incurso nas transgressões disciplinares dos artigos 13, incisos II, III e XIX, c/c 64, inciso II, todos do CEDM. Consta, como objeto da acusação, uma denúncia de que ele teria, juntamente com outros envolvidos, subtraído materiais que foram apreendidos pelas equipes do turno, oriundos do Paraguai. Em contraponto às acusações, assevera que a decisão punitiva se mostra contrária à prova dos autos e desproporcional à falta cometida, além de não haver demonstrado ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe. Ainda, alega que a negativa da sua submissão à perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 psicopatológica contraria as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Em outra corrente, afirma que as provas coletadas no procedimento são insuficientes para configuração do ato transgressional e, como tal, deve ser considerado como inocente. Nesse contexto, diz que as testemunhas ouvidas teceram considerações subjetivas, conquanto discorreram acerca do respectivo entendimento sobre a sua permanência nas fileiras da instituição, implicando em vício de legalidade. Ainda em relação à fase instrutória, aduz que em razão de rasuras na numeração das folhas e supressão da folha de número 81 dos autos do processo administrativo disciplinar, restou dificultada a sua defesa, pela impossibilidade de conhecer do respectivo conteúdo, onde poderia haver provas da sua inocência. Ademais, a seu ver, não houve individualização da sua conduta, tendo a autoridade processante se embasado em fatos genéricos, o que caracteriza a ilegalidade do procedimento. Considerando os argumentos trazidos pelo autor e, para melhor elucidação dos fatos, importante transcrever as acusações apresentadas na portaria de instauração do referido procedimento (evento 1 – COP6): “1. Por intermédio da Portaria nº 111277/2011-4º BPM, de 06 de outubro de 2011, foi instaurado Inquérito Policial Militar objetivando esclarecer os fatos constantes de uma denúncia anônima datada de 06 de outubro de 2011, dando conta de que vários produtos teriam sido apreendidos no dia 04/11/2011, conforme REDS nº2011-001810463-001 e extraviados por policiais militares com a ajuda de civis. A denúncia dava conta de que os militares responsáveis pelo extravio dos materiais seriam o nº 135.511-4, Sd PM Marco Antônio Alves Assunção e nº 146.985-7, Sd. PM Rodrigo de Oliveira Matos; 1.1 Conforme restou comprovando no IPM, um dos militares se encontrava de férias, onde teriam orquestrado o extravio de materiais apreendidos, procurando inclusive dissimular suas ações em face da gravação das câmaras de segurança do Destacamento de Delta; 1.2 Em face das denúncias, os objetos oriundos da ocorrência policial de 04/10/2011 e extraviados foram localizados na casa de um civil que colaborou para que o evento se consumasse, tendo, inclusive, estado no interior do Destacamento de Delta quando do extravio dos diversos materiais e aparelhos de som e eletrônicos; 2. Abstraindo-se os ilícitos penais delineados, verifica-se a ocorrência de transgressões disciplinares residuais concorrendo para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório (que, por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e imagem dos militares), a prática de atos que afetam, em tese, a honra pessoal (sentimento de dignidade própria, como apreço e o respeito que é objeto, ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos) e o decoro da classe (repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais), com repercussão negativa junto aos demais militares, bem como fazer uso do posto ou graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida, estando os acusados como incursos, em tese, no inciso II, III e XIX, do art. 13, da Lei n° 14.310/02 (CEDM), portanto, de natureza GRAVE, ensejando, desta feita, a necessidade de adoção das medidas necessárias na esfera administrativa; 3. Diante da gravidade das faltas, encontram-se os militares em situação que, em tese, os incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual devem responder perante o Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Administrativo-Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 4. Em razão do descrito acima, os militares encontram-se incursos no inciso II, do art. 64, c/c inciso II, III e XIX, do art. 13, tudo da Lei n° 14.310/02 (CEDM).” Do excerto acima, é possível constatar que a referida portaria inaugural teve como supedâneo o IPM n. 111.277/2011-4º BPM, instaurado com o escopo de se apurar a denúncia contida no REDS n. 2011-001810463-001 (evento 1-COP6, páginas 15/16, COP7, páginas 1/8), dando conta de que vários produtos apreendidos foram extraviados por policiais militares e por um civil, objetos esses que estariam sendo comercializados. No âmbito deste inquérito, após intensa coleta de elementos, o autor fora indiciado como incurso nas sanções dos artigos 251, §3º (estelionato), 254 (receptação), 248 (apropriação indébita) e/ou 303 (peculato), todos do Código Penal Militar, tendo, inclusive, sido preso preventivamente (vide documentos constantes do evento 1 -COP13, 14, 15 e 16). Denunciado perante a Justiça Militar, o autor foi condenado pela prática de peculato furto. Ante esses fatos, à Administração Militar não restou outra alternativa, senão a instauração do presente PAD, ora impugnado. A gênese, o desenvolvimento e a conclusão do referido procedimento, a meu ver, seguiram rigorosamente o regramento de regência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. O então militar, ora autor, conheceu os fatos contra ele imputados e deles se defendeu mediante todos os meios jurídicos disponíveis, tendo constituído defensor técnico, tendo apresentado todas as peças defensivas cabíveis. Ou seja, o devido processo legal e seus corolários, como o princípio do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados, não tendo sido violado nenhuma prerrogativa, direito ou garantia de titularidade do autor. Ainda da leitura do trecho retro transcrito, verifica-se que houve uma descrição clara dos fatos imputados ao autor, com indicação de data, local e circunstâncias da infração perpetrada. A peça também indicou a subsunção normativa/transgressional dessa conduta - art. 13, III e XIX, c/c art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares, restando claro que o documento é escorreito, não existindo qualquer mácula que enseje a declaração de uma nulidade. Quanto à suposta ausência de intimação do defensor técnico para comparecer ao exame preliminar de saúde do autor, acolho a tese arguida pela defesa, de preclusão, haja vista que deveria ter sido levantada pela defesa no ato processual posterior à sua ocorrência, o que não fora feito. Ademais, observa-se dos autos administrativos que tanto o autor, quanto seu advogado, foram devidamente cientificados a respeito da realização de avaliação médica prévia, conforme registrado na ata da primeira reunião da CPAD, evento 1-COP17, página 19. Naquela oportunidade, fora informado ao autor a data e o horário em que ele deveria comparecer ao órgão de saúde para a avaliação, estando presente, neste ato, o patrono do autor. Logo, ao contrário do alegado, o defensor técnico teve, sim, ciência do ato, nele não comparecendo por razões ignoradas, quadro que afasta a nulidade ora suscitada. Ainda, nesse contexto, cumpre registrar que a avaliação médica foi no sentido da desnecessidade de submissão do autor à perícia psicopatológica (evento 1-COP18, página 17). E, nos termos do art. 348 do MAPPA, a prova pericial somente se fará presente, se necessária, imprescindibilidade descartada nos presentes autos. Ademais, embora o autor tenha alegado, em sua exordial, sinais visíveis de transtornos emocionais e psicológicos, hipótese que, tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tese, preencheria os requisitos para submissão à perícia, ele não logrou trazer aos autos qualquer prova nesse sentido. Nesse viés, conforme se infere do art. 249 do MAPPA, a mera alegação não se presta para que o exame seja deferido, “devendo os interessados apresentarem provas que convençam da necessidade de sua realização”. Também não assiste razão ao requerente ao suscitar a nulidade do procedimento por rasuras existentes nos autos, a uma por se tratar de mero erro material, passível de saneamento em sua fase instrutória; a duas porque não se incumbiu o autor de demonstrar os prejuízos concretos impingidos à instrução processual ou à defesa, hipótese que nos leva à aplicação do art. 69 do CEDM, que veda a presunção de prejuízo. Deixo de acolher, ainda, a teoria de ofensa ao art. 357 do CPPM, ao fundamento de que houve direcionamento dos “depoimentos das testemunhas pela manifestação de opinião pessoal”. Ora, cediço é que o PAD subsume-se a regramento próprio, como o Estatuto dos Militares e o Código de Ética e Disciplina dos Militares, não sendo, regra geral, incidente o Código de Processo Penal Militar – CPPM, que somente se aplicaria, de forma subsidiária, em caso de lacuna normativa, o que não se vislumbra na hipótese. Lado outro, ainda que incidente o art. 357 do CPPM, a parte final de seu comando adaptar-se-ia literalmente aos autos, pois as apreciações pessoais aventadas – entendimento acerca da permanência do autor nas fileiras da corporação –, são “inseparáveis da narrativa do fato.”. Quanto à alegada violação ao inciso XII do art. 8º do MAPPAD, deixo de analisá-la, pois referido normativo - Resolução n. 3.666, de 02 de agosto de 2002, foi expressamente revogado pelo art. 4º do MAPPA (Resolução Conjunta n. 4.220, de 258 de junho de 2012). Ao processo administrativo disciplinar militar, mormente quanto à oitiva de testemunhas, aplicável o art. 70 do CEDM, bem como os artigos 136 a 163 do MAPPA, com vistas à elucidação dos fatos e reforço da instrução processual. Nesse viés, percebe-se que o procedimento se desenrolou conforme os referidos normativos, não havendo irregularidade passível de anulação nesta esfera judicial. Cumpre destacar, ainda, que, o objetivo perseguido no âmbito de um PAD é, justamente, identificar se o acusado tem condições de se manter nas fileiras da Instituição, dado que reforça a pertinência do questionamento formulado. Portanto, em relação às provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular o procedimento. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios existentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Ademais, incabível, no caso concreto, vindicar a aplicação do princípio da presunção de inocência, pois, conforme dito alhures, o PAD transcorreu em perfeita harmonia com a respectiva regularidade procedimental e legalidade estrita. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato. É preciso justificar. No direito administrativo disciplinar vigora a presunção de veracidade e da legitimidade, conforme artigos 56, § 2º, e 95, do CEDM. Quanto à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Por fim, também deve ser rechaçada a aventada atipicidade da conduta, por ausência de suas elementares – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe. Nesse contexto, impõe registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.(...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com as transgressões disciplinares vislumbradas. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. É dever da autoridade militar sancionadora jubilar dos quadros da corporação aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a ética e disciplina militares, a idoneidade da Polícia Militar, afetando o pudonor de seus integrantes. Destarte, concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar, Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 111), em cujas razões sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa no processo judicial, ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, reitera as teses já expendidas, pugnando pelo provimento do recurso de apelação. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo o não provimento do recurso apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise destes autos, como sempre com muito afinco, digo a vossas excelências que não existem quaisquer das nulidades apontadas pelo autor, ora apelante. Antes de iniciar a análise do mérito recursal, e, por conseguinte, da ação, destaco que o apelante traz em suas razões recursais uma matéria em forma de alegada preliminar, qual seja, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia psicopatológica, e, com tal assertiva, o apelante pugna pela nulidade da sentença. Passo a decidir, em primeiro lugar, a preliminar suscitada. Preliminar – Cerceamento de defesa Com efeito, a preliminar em questão não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que o juiz de direito substituto, à época, havia acolhido o pedido de produção de perícia psicopatológica, cuja prova técnica não foi levada a efeito, uma vez que o juiz titular, ao reassumir o feito, houve por bem indeferir a prova. Ora, o juiz pode indeferir as provas que julgar impertinentes ou procrastinatórias, como foi feito muito bem no caso vertente. Nesse sentido, embora o autor tenha alegado na inicial que apresenta transtornos emocionais e psicológicos, na verdade ele não trouxe qualquer prova a respeito, nem mesmo indícios. Aliás, a higidez mental do apelante é demonstrada na sua capacidade de outorgar poderes aos seus procuradores, sendo que o fez de próprio punho na esfera administrativa e na esfera judicial. Essa ausência de elementos indicativos de sofrimento emocional ou psicológico não autoriza a submissão do militar à perícia, conforme o art. 249 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que determina, como condição para tal submissão, a apresentação de provas da necessidade da perícia, não bastando a mera alegação. É preciso deixar claro, ainda, que o militar foi submetido a uma avaliação médica, que concluiu pela desnecessidade de submissão do mesmo à perícia psicopatológica (Evento 1-COP18, página 17). Por fim, nos termos do art. 348 do MAPPA, a prova pericial somente se fará presente quando absolutamente necessária, sendo que a imprescindibilidade foi descartada por provas em sentido contrário. Assim, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, melhor sorte não socorre o autor, ora apelante. Rememoro que, quanto ao mérito, o apelante aponta as seguintes nulidades: - ausência de prova da prática da conduta infracional, motivo pelo qual deveria ter sido aplicado o princípio do “in dubio pro reo”; - falta de individualização dos fatos na portaria inaugural; - ausência de intimação do advogado para acompanhamento do exame médico na Núcleo de Atenção Integral à Saúde; - direcionamento valorativo dos testemunhos colhidos; - violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção demissionária. Quanto à ausência de prova, e ao contrário do que diz o apelante, eu revelo a vossas excelências que não são corriqueiros os processos com tamanha fartura de provas para embasar a decisão da administração militar. Toda a prova produzida demonstra que o autor, em conjunto com outras pessoas, subtraiu do Destacamento PM da cidade de Delta/MG vários produtos apreendidos por outros militares em face de contrabando oriundo do Paraguai. Sabedor do que estava acontecendo, ou seja, conhecendo a apreensão das mercadorias, o ora apelante, no dia dos fatos, e apesar de encontrar-se em gozo de férias, compareceu à unidade militar com dois civis, um deles adolescente. Na ocasião, aproveitando-se do fato de que os militares que estavam trabalhando tiveram que se ausentar em razão de nova ocorrência, o apelante e os civis “apropriaram-se” de várias mercadorias, e levaram tudo para a casa de um dos civis, amigo do ex-militar. O apelante determinou, também, ao civil amigo seu, que vendesse tudo bem rápido. Quando a Polícia Militar tomou conhecimento de que produtos semelhantes aos apreendidos estavam sendo vendidos na casa do civil, rapidamente deflagaram a operação policial necessária, constatando que o civil realmente estava negociando vários produtos frutos da anterior apreensão de contrabando, quando restou apurado o pleno e inequívoco envolvimento do ora apelante. Então, é impossível admitir que a decisão está em desconformidade com as provas produzidas, e confesso que poucas vezes estivemos diante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de ato de tamanha desonra à corporação e aos seus membros, afinal o autor contava, à época, com cerca de 3 (três) anos de ingresso na gloriosa PMMG, e foi capaz de subtrair produtos dentro do seu próprio Destacamento Militar, sendo sabedor que tais produtos eram fruto de apreensão pelos valorosos militares, colegas seus, que se empenharam até mesmo em perseguição ao autor do contrabando. Chega a ser odiosa a conduta do ex-militar. Outra questão que só existe no ponto de vista do apelante é a ausência de individualização dos fatos na portaria inaugural. A portaria em tela, presente nos autos e bem lançada na respeitável sentença, é absolutamente completa, com a perfeita narrativa dos fatos imputados ao ex-militar, tanto que o autor, ora apelante, pôde ofertar defesa e recursos no feito administrativo, exatamente por conhecer os fatos delitivos e transgressivos impostos à sua pessoa. Em relação à suposta ausência de intimação do defensor técnico para comparecer ao exame preliminar de saúde, está perfeita a sentença quando diz que a questão deveria, em primeiro lugar, ter sido levantada no ato processual posterior à sua ocorrência. Mas o ex-militar, no processo administrativo, não apresentou qualquer objeção ao fato que agora alega. Lado outro, temos que atentar, como bem observado na sentença, que tanto o autor quanto seu advogado foram cientificados a respeito da realização de avaliação médica prévia, e essa notificação está registrada na ata da primeira reunião da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) (Evento 1-COP17, página 19). Na oportunidade, o autor saiu com a devida ciência sobre a data e o horário em que deveria comparecer ao órgão de saúde para a avaliação, sendo que o seu procurador também estava presente. No entanto, se o procurador constituído prefere não comparecer, nenhuma nulidade advém da sua ausência. No processo administrativo, e mesmo em algumas hipóteses no processo penal, o princípio da ampla defesa não exige sempre a presença de advogado ou de defensor constituído pela parte, já que não haveria, em alguns atos, a imprescindibilidade da defesa técnico-jurídica, notadamente quando a norma competente não a estabelece como necessária, até porque a ampla defesa a que alude a Constituição não é aquela que poderemos ter como ideal, mas aquela que a lei determina, estabelecendo os meios e os recursos a ela inerentes. E, no que se refere ao Direito Administrativo Disciplinar, as normas imprimem à ampla defesa conotação técnica apenas na elaboração da peça de defesa, sendo prescindível para as demais etapas processuais em que ao acusado é assegurado o exercício do direito subjetivo de defender na verdadeira acepção, como já dito, de “tornar possível; permitir, com segurança”. A ampla defesa e o contraditório exigem que seja franqueada a participação do servidor e do seu procurador em todos os atos do processo, desde o início, e que haja a faculdade de escolha, pelo acusado, de defesa técnica, mas a faculdade de escolher seu defensor não implica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 nulidade de atos aos quais o procurador não compareceu, apesar de cientificado. O Poder Judiciário não pode impor, ainda que sob o fundamento da ampla defesa, o dever da administração de suspender o processo quando o acusado ou os defensores constituídos pelo acusado, sponte sua, deixam de comparecer a atos de instrução de seu interesse. Ademais, tratando-se de nulidade meramente relativa, uma vez que o autor e o procurador foram intimados para todos os atos do processo administrativo, seu reconhecimento depende da correlata comprovação do efetivo prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP). O princípio pas des nullités sans grief, – corolário da natureza instrumental do processo, previsto no art. 563 do CPP –, segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício. E, no caso em tela, não se demonstrou o prejuízo concreto na ausência do defensor ao exame prévio de saúde, de cuja possível nulidade, que agora invoca, foi o único causador. Diga-se, aliás, que o próprio Supremo Tribunal Federal (STF), através da Súmula Vinculante n. 5, decidiu que a falta de defesa técnica, que se estende à presença do advogado em atos do procedimento administrativo, não ofende os princípios constitucionais: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. No que se refere ao alegado “direcionamento valorativo dos testemunhos colhidos”, para cuja questão o apelante invoca a aplicação da norma processual penal militar, é preciso dizer a ele, como bem lançado na sentença, que não se aplica aos feitos administrativos a norma processual penal, mas a Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais), dentre outras normas da instituição militar. Essa questão de uma testemunha dizer que o fato ofende a moral e que o militar não pode ostentar a farda faz parte de um processo em que se discute a demissão do militar. No entanto pesa sobremaneira o fato, a adequação, a motivação, o escândalo decorrente, a existência de pena objetivamente estabelecida, dentre outras questões. Ora, os fatos, robustamente provados, são de extrema gravidade. E não se pode negar a divulgação dos fatos, sendo que a questão foi veiculada por jornais da região, devidamente colacionados nos autos de origem, trazendo desonra e descrédito à PMMG. Superadas as questões acima, passo à análise da punição aplicada. Em relação à motivação no ato demissional, a administração militar apresentou, e muito bem, a fundamentação relativa à motivação pela qual considerou o apelante incapaz para permanecer na Corporação, sendo que a decisão é extremamente razoável e proporcional. O motivo, a razão justificante, está bem transparente no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), e a solução, repito, encontra plena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 proporcionalidade na norma aplicável à espécie, que prevê a pena de demissão em tais hipóteses. Quanto à adequação dos fatos às transgressões, é preciso lembrar que determinados tipos transgressivos, a exemplo de alguns tipos penais, são abertos, revelando a lei punitiva incompleta, que deixa ao intérprete / juiz o poder de proceder ao complemento valorativo, sem qualquer nulidade incidente. E, no caso dos autos, o juiz que procede ao complemento valorativo, no caso das transgressões, é a administração militar, que detém o dever-poder de assim proceder, sem se afastar, por óbvio, da razoabilidade e da proporcionalidade. Nestes termos, a administração militar, no cotejo dos fatos e das provas, entendeu que a ação perpetrada pelo ex-militar constituiu vetor ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe, sem quaisquer exageros ou abstração legal, já que não há dissonância inequívoca com os tipos objetivamente estabelecidos, e, assim, a adequação soou bem razoável e a sanção se mostra extremamente proporcional, uma vez que, repita-se, está prevista a demissão para o caso concreto posto para decisão. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou a adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. A administração militar, aplicando o ordenamento jurídico específico, havendo expressa previsão de aplicação da pena demissionária, assim decidiu, sem exageros e sem afronta à legalidade. Portanto não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, impondo a manutenção do ato demissionário. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Neste sentido se assenta, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 (...) Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e da oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, rejeito a preliminar, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar levantada e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de outubro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator